Tribunal: TJES
Processo: 0011051-06.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011051-06.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TATIANA MILANEZI DE SOUZA
APELADO: DANIELLI FERRARI e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS PELO LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. USO DESPROPORCIONAL DA FORÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0011051-06.2019.8.08.0014

RECORRENTE:
TATIANA MILANEZI DE SOUZA

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS PELO LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. USO DESPROPORCIONAL DA FORÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Tatiana Milanezi de Souza
contra a sentença que a condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime de lesão corporal leve (art. 129,
caput
, do Código Penal).

Em suas razões, a apelante sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação, alegando que os elementos colhidos no inquérito não foram confirmados em juízo. Invoca o princípio
in dubio pro reo
e argumenta que houve apenas uma discussão com agressões mútuas, agindo em legítima defesa. Requer a absolvição ou a reavaliação das penas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pela manutenção integral da sentença condenatória, afirmando que a autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas.

É o relatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação da apelante pelo crime de lesão corporal ou se existem dúvidas que justifiquem a sua absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Após analisar os autos, verifico que a sentença não merece reforma. A materialidade do crime está comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID.35851912, fls. 40/41,), que descreve claramente a existência de
"edema traumático moderado em dorso do nariz"
e
"escoriação em placa"
, lesões compatíveis com o soco narrado na denúncia.

Quanto à autoria, os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório são diretos e coerentes. A vítima relatou com detalhes a agressão sofrida durante o evento festivo escolar. O seu relato foi confirmado pela testemunha Rayani Kuster Coslop, que presenciou o momento exato em que a ré desferiu o soco no rosto da vítima, intervindo para evitar que a briga continuasse.

A tese de legítima defesa ou de agressões mútuas não encontra amparo nas provas. Para que a legítima defesa seja reconhecida, é necessário o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão. No caso, as testemunhas confirmaram que a ré tomou a iniciativa do golpe físico após uma discussão verbal, agindo, assim, de forma desproporcional.

O depoimento de policiais ou informantes ligados às partes, embora citados pela defesa, não anulam a força probatória das testemunhas oculares desinteressadas que confirmaram a agressão. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, quando apoiada por outros elementos (como o laudo pericial e testemunhas), é base suficiente para a condenação. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL .
PALAVRA DA VÍTIMA.
TESE DEFENSIVA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1.
Nos termos do art. 150 do Código Penal, constitui lesão corporal Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem,
sendo que, no caso do autor foi imputado na forma do art. 29, do mesmo codex, o qual dispõe que quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade . 2. Na sentença a materialidade do crime de lesão corporal restou incontestavelmente demonstrada pelo que restou devidamente provada pelo termo circunstanciado de ocorrência, relatório médico e pela prova oral colhida. A autoria delitiva foi fundamentada no depoimento da vítima e das testemunhas, bem como pela prova material consistente no R.A .I. 10999426. 3. A participação do acusado no fato, emerge dos autos, especialmente do depoimento da vítima e da testemunha (evento 46) . 4. Consoante depoimento da vítima, o apelante participou do crime quando lhe cercou e segurou para que não adentrasse à sua residência, momento em que a Sra. Inácia lhe deferiu a paulada. 5 . Pois bem. No depoimento colhido no evento 46 a vítima afirmou que não possui desavença com o réu Sandro, que essa foi a primeira vez que houve um problema com ele, fato confirmado pelo próprio (evento 129 e 129). Ora, é público e notório que inexiste qualquer motivo para que a vítima quisesse prejudicar o apelante ao atribuir a ele a participação na prática do crime de lesões corporais por ela sofridas. 6 .
A palavra da vítima é dotada de credibilidade, mormente, em se tratando de crime de lesão corporal, sendo considerada de valor probatório suficiente a embasar a solução condenatória, principalmente quando encontra ressonância nas demais provas carreadas ao feito. Dessa forma, de acordo com as provas produzidas nos autos, impõe-se a manutenção da condenação do recorrente pela prática do crime de corporal, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas.
7. APELAÇÃO CRIMINAL DESPROVIDA . 8. Sem custas e honorários advocatícios.

(TJ-GO - RI: 54158930620198090092 JARAGUÁ, Relator.: ROZANA FERNANDES CAMAPUM, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

(
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-go/1912372485
)

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO DO RÉU – POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS –
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PELA PROVA PERICIAL
– RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A palavra da vítima, corroborada pelas testemunhas inquiridas e, principalmente, pelo exame de corpo de delito, que atesta a efetiva ofensa à integridade corporal do ofendido, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de lesão corporal grave.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00027825220188110006, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 17/09/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/09/2024)

(
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-mt/2891300386
)

Sobre a dosimetria, a pena foi fixada no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção, o que demonstra equilíbrio e observância aos critérios do artigo 59 do Código Penal. O regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos também foram aplicados corretamente, conforme a lei.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos.

Sem condenação em custas, conforme o artigo 54 da Lei nº 9.099/95.

Apresentado conforme o artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Juiz de Direito, conforme o artigo 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS
Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto feito pela Juíza Leiga e o adoto como razões da minha decisão. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)